Tribunal: TJSP
Processo: 2301263-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos relativos a empréstimo bancário alegadamente não solicitado pela autora, sob pena de incidência de multa por desconto indevido – Insurgência da instituição financeira ré em relação ao prazo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos relativos a empréstimo bancário alegadamente não solicitado pela autora, sob pena de incidência de multa por desconto indevido – Insurgência da instituição financeira ré em relação ao prazo para cumprimento da obrigação e ao cabimento e valor das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.